Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707964-74.2023.8.07.0018 APELANTE: INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A., SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. e SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. da decisão ID 52941109, que suspendeu a tramitação do feito até o julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078. Alegam os embargantes, em síntese, que a apelação visa o afastamento da exigência da cobrança de ICMS DIFAL e respectivo adicional FECP pelo Distrito Federal envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados nesta unidade federativa. Entendem que a lide não está vinculada à aplicação da anterioridade constitucional da LC n. 190/2022, uma vez que a segurança pleiteada tem outros fundamentos. Pedem acolhimento (ID 53727792). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Dispõe o art. 1.022 do CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir a questão decidida. Nessa perspectiva, ressalto que efetivamente não há, a priori, vinculação dos pedidos referentes ao adicional ao FECP às ADIs n. 7066, 7070 e 7078. No entanto, a relação é direta quanto ao pedido de abstenção de cobrança do ICMS DIFAL. Ainda que a parte pretenda a referida vedação até e edição de lei distrital posterior à LC n. 190/2022, fato é que o julgamento dessas ADIs poderá influenciar eventual concessão de segurança em menor extensão à pretendida, se for o caso. Ademais, tem-se ciência que, no dia 29/11/2023, essas ações constitucionais foram julgadas, aguardando-se o respectivo acórdão, de modo que a suspensão determinada não se prolongará. Posto isso, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Aguardem os autos em Secretária a publicação dos acórdãos referentes às ADIs já referidas. Brasília, 30 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator